Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005706-32.2021.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S, E T C.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos de Oliveira e outra, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move a agravada, Marcilene Silva de Castro, deferiu a liminar.
Inconformados, os agravantes pleiteiam preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustentam que os requisitos autorizadores a concessão da tutela possessória não restaram demonstrados pela agravada. Pugnam pela concessão do efeito ativo.
Pois bem. No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, o art. 99, §2o, do CPC, é claro ao dispor, verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
In casu, verifico que os agravantes não trouxeram à baila documentos suficientes para analisar os pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.
Diante disso, intimem os agravantes para comprovar no prazo de 05 (cinco) dias, que preenchem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
P. I.
Cuiabá, de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator